Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DA PMDF. REINCLUSÃO DE EX-CÔNJUGE. LEI 7.289/84. LEI 10.486/02.
1. Inicialmente, o art. 50, IV, alínea ‘e’ e parágrafo 2o, II, da Lei 7.289/84 dispunha que o ex-cônjuge de policial militar, com pensão alimentícia fixada em sentença transitada em julgado, possuía o direito à assistência médico-hospitalar, enquanto não contraísse novo matrimônio. Contudo, com a Lei 10.486/02 houve uma redução do rol de dependentes anteriormente previstos na Lei 7.289/84.
2. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratadas na Lei 10.486/02 são considerados dependentes do militar os que constarem na condição de dependentes do militar, até a data da entrada em vigor desta Lei, enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações. Inteligência do art. 34, III, da Lei 10.486/02.
3. A regra de transição prevista no art. 34, III, da Lei 10.486/02 não se aplica ao ex-cônjuge que se divorciou em período que já estava em vigor a novel legislação, porquanto se trata de norma de transição para aqueles que já estavam divorciados.
4. Recurso conhecido e desprovido.